Tribunal: STJ
Processo: 0218530-11.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 833857 - MS (2023/0218530-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALBERTO JOSE DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
NULIDADE DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas
corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, apontando como
autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.
2. A defesa alegou nulidade das provas oriundas de busca pessoal realizada sem justa
causa e requereu a absolvição do paciente. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento
ao recurso defensivo apenas para conceder os benefícios da gratuidade de justiça.
3. O
não foi conhecido, e a defesa interpôs agravo regimental reiterando a
habeas corpus
necessidade de reconhecimento da nulidade das provas obtidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as provas obtidas em busca pessoal e
domiciliar, sem mandado judicial ou autorização, configuram nulidade por violação ao
artigo 5o, XI, da Constituição Federal.
5. A questão também envolve a possibilidade de reexame de fatos e provas em sede de
habeas corpus, considerando a alegação de nulidade das provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão monocrática está devidamente fundamentada e em sintonia com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo elementos que justifiquem a
reforma do julgado.
7. A moldura fática do acórdão impugnado revela que a alegação de nulidade não se
sustenta, pois a atuação policial foi autorizada por indícios prévios da prática do crime.
Documento eletrônico VDA49983196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 29/08/2025 12:16:02
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 0165ce27-31ec-44cc-ab77-cdc0fb7f895c

8. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição
ou desclassificação da conduta do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento
do conjunto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não admite dilação probatória para reexame de
fatos e provas. 2. A atuação policial é autorizada por indícios prévios da prática de crime,
não configurando nulidade das provas obtidas."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 386, II.
STJ, AgRg no HC 870.440/MS, Rel. Min. Joel Ilan
Jurisprudência relevante citada:
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23.09.2024; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49983196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 29/08/2025 12:16:02
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 0165ce27-31ec-44cc-ab77-cdc0fb7f895c

AgRg no HABEAS CORPUS No 833857 - MS (2023/0218530-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALBERTO JOSE DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
NULIDADE DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas
corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, apontando como
autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.
2. A defesa alegou nulidade das provas oriundas de busca pessoal realizada sem justa
causa e requereu a absolvição do paciente. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento
ao recurso defensivo apenas para conceder os benefícios da gratuidade de justiça.
3. O
não foi conhecido, e a defesa interpôs agravo regimental reiterando a
habeas corpus
necessidade de reconhecimento da nulidade das provas obtidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as provas obtidas em busca pessoal e
domiciliar, sem mandado judicial ou autorização, configuram nulidade por violação ao
artigo 5o, XI, da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA48173396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:32
Código de Controle do Documento: 795ffcb2-aae8-436b-896e-1321918bfce3

5. A questão também envolve a possibilidade de reexame de fatos e provas em sede de
habeas corpus, considerando a alegação de nulidade das provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão monocrática está devidamente fundamentada e em sintonia com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo elementos que justifiquem a
reforma do julgado.
7. A moldura fática do acórdão impugnado revela que a alegação de nulidade não se
sustenta, pois a atuação policial foi autorizada por indícios prévios da prática do crime.
8. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição
ou desclassificação da conduta do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento
do conjunto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não admite dilação probatória para reexame de
fatos e provas. 2. A atuação policial é autorizada por indícios prévios da prática de crime,
não configurando nulidade das provas obtidas."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 386, II.
STJ, AgRg no HC 870.440/MS, Rel. Min. Joel Ilan
Jurisprudência relevante citada:
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23.09.2024; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
impetrado em favor de
habeas corpus
ALBERTO JOSÉ DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
JÚNIOR
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (Apelação Criminal n. 0900014-
89.2023.8.12.0018).
Documento eletrônico VDA48173396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:32
Código de Controle do Documento: 795ffcb2-aae8-436b-896e-1321918bfce3

Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 4 (quatro) anos e 2
(dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 416
(quatrocentos e dezesseis) dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, c/c § 4o, da Lei
n. 11.343/2006.
Em sede de apelação, a defesa alegou nulidade das provas oriundas de busca
pessoal realizada por ausência de justa causa, e requereu a absolvição do paciente. O
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul deu parcial provimento ao recurso
defensivo, apenas para conceder ao apelante os benefícios da gratuidade de justiça (fls.
300).
A defesa sustenta que as provas foram obtidas ilicitamente, pois a busca e
apreensão foi realizadas sem mandado judicial ou autorização do proprietário do imóvel,
configurando violação ao artigo 5o, XI, da Constituição Federal (fls. 8-9).
Requer, liminarmente, a concessão da ordem de
para
habeas corpus
reconhecer a ilegalidade da busca e apreensão pessoal e domiciliar e, por conseguinte, a
nulidade do processo, absolvendo o paciente nos termos do art. 386, II, do Código de
Processo Penal (fls. 26-27).
Parecer do Ministério Público Federal pela denegação da ordem (fls. 353-360).
O
não foi conhecido (fls. 362-366).
habeas corpus
Nas razões de agravo, a defesa repisa os fatos e argumentos vertidos na inicial,
reafirmando a necessidade de reconhecimento da nulidade das provas obtidas (fls. 374-
395).
Pede, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de ser
reformada a decisão atacada e a ordem de impetração concedida.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Pretende a defesa, em síntese, o provimento do agravo regimental de modo a
ver reformada a decisão monocrática para conceder a ordem do
.
habeas corpus
Com efeito, a decisão impugnada analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados e concluiu pela legalidade da decisão do Tribunal
de origem, não havendo que se falar em reconhecimento da nulidade alegada.
Além disso, conforme já esclarecido na decisão agravada, o
foi
habeas corpus
impetrado contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio.
Ademais, reitero que a moldura fática do acórdão impugnado revela que a
alegação de nulidade não se sustenta.
Documento eletrônico VDA48173396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:32
Código de Controle do Documento: 795ffcb2-aae8-436b-896e-1321918bfce3

Com efeito, não vislumbro qualquer ilegalidade do flagrante ou da busca
efetuada.
De acordo com o que justificado na decisão agravada, verifica-se que foi
constatada a existência de indícios prévios da prática do crime, o que autoriza a atuação
policial, não havendo que se falar em nulidade decorrente das provas obtidas. Restou
evidenciada a justificativa para a abordagem, decorrente de contexto prévio de fundadas
razões, a qual culminou na apreensão de drogas.
Alterar tal entendimento, como pretende a defesa, demandaria o reexame de
fatos e provas, providência inadmitida na via eleita, nos termos da Súmula n. 7, STJ.
Nesse sentido:
[...] 5. Além disso, ante os elementos fáticos extraídos dos
autos, para acolher a tese da defesa de nulidade por violação domiciliar,
desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias a
respeito da existência de elementos previamente identificados que
denotavam a prática de crime permanente no interior da residência,
seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência
vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito
célere.
6. Em relação à tese de desclassificação da conduta, verifica-
se que as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório
produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que estavam
presentes elementos de prova suficientes para a condenação,
considerando as apreensões e circunstâncias fáticas, bem como o
depoimento de usuário de drogas prestado em sede policial, que
apontou o paciente como comerciante de entorpecentes, e os
depoimentos dos policiais, prestados em juízo. Desse modo, inviável
em sede de habeas corpus afastar a ocorrência de tráfico de drogas.
Com efeito, o
não se presta para a apreciação
habeas corpus
de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação da conduta
do paciente em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto
fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
[...].
9. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 870.440/MS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/9/2024
25/9/2024

Em outras palavras, não é possível discordar das instâncias ordinárias e
concluir de forma diversa para afastar a conclusão de origem, porquanto ensejaria o
necessário exame do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do
, que não admite dilação probatória.
habeas corpus
Portanto, concluo que a decisão monocrática está devidamente fundamentada
e em sintonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não havendo
elementos que justifiquem a reforma do julgado.
Documento eletrônico VDA48173396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:32
Código de Controle do Documento: 795ffcb2-aae8-436b-896e-1321918bfce3

Por fim, considerando que no presente agravo regimental não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, deve haver a
manutenção do ato judicial por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no
HC n. 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; e AgRg no HC n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
17/3/2023
DJe de
.
30/3/2023
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48173396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:32
Código de Controle do Documento: 795ffcb2-aae8-436b-896e-1321918bfce3

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 833.857 / MS
Número Registro: 2023/0218530-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
09000148920238120018 9000148920238120018
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: ALBERTO JOSE DE SOUZA JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALBERTO JOSE DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA49936700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:39:50
Código de Controle do Documento: 62a35d7f-65e5-42bc-b4c0-12484d6e4c30

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:39:50
Código de Controle do Documento: 62a35d7f-65e5-42bc-b4c0-12484d6e4c30